Tribunal: TJDFT
Processo: 0739115-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EMENDA APRESENTADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 320, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. O art. 330 estabelece as hipóteses em que a petição inicial poderá ser indeferida. O § 2o desse dispositivo legal traz um requisito específico para as ações de revisão de obrigação: o autor deve discriminar, na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
3. A fase postulatória – assim como todo o processo – é regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
4.O processo foi extinto de forma prematura: a petição inicial preenche todos os requisitos legais. Quanto à apresentação do valor da taxa pretendida e apresentação da forma como chegou ao cálculo, tais requisitos foram supridos na apresentação do “parecer técnico do cálculo”. No documento, o autor apresenta a taxa de juros que pretende utilizar bem como o valor que entende devido.
5. Ademais, o autor esclarece que há dificuldade em chegar com exatidão ao valor devido, pois na cobrança do banco não há discriminação suficiente da origem dos valores cobrados e há cobrança de juros sobre juros. Dessa forma, deve ser oportunizado o contraditório, para que o banco réu se manifeste sobre as alegações e os cálculos apresentados pelo autor. A discussão sobre o valor efetivamente devido e a possível abusividade dos encargos cobrados deve ser analisada no mérito, após a instrução probatória.
6. Recurso conhecido e provido.